Tribunal: TJMT
Processo: 1075234-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075234-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), EMPIRICUS RESEARCH PUBLICACOES S.A. - CNPJ: 11.431.155/0001-07 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ASSINATURA DE ROBÔ DE DAY TRADE. PUBLICIDADE E RISCO INERENTE À RENDA VARIÁVEL. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO E DE DANO MORAL. CANCELAMENTO POSTERIOR AO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE PERÍODO NÃO UTILIZADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de rescisão contratual, restituição de valores, ressarcimento de prejuízos operacionais e indenização por danos morais decorrentes da contratação de assinatura semestral de robô de day trade, com alegação de publicidade enganosa e desempenho negativo do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço ou publicidade enganosa apta a justificar a restituição integral dos valores e o ressarcimento dos prejuízos operacionais; (ii) estabelecer se o resultado negativo em operações de day trade gera dever de indenizar e dano moral; (iii) determinar se é devida a restituição proporcional dos valores após pedido de cancelamento fora do prazo de arrependimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece a relação de consumo e aplica a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, com observância do dever de informação.

4.

Afasta o direito de arrependimento, pois o pedido de cancelamento foi formulado após o prazo de 7 dias previsto no art. 49 do CDC.

5.

Entende que o resultado financeiro negativo em operações de renda variável não caracteriza, por si só, defeito do serviço, diante do risco inerente ao mercado de day trade.

6.

Conclui que não há prova de falha técnica, bug ou desconformidade objetiva do robô com os parâmetros contratados que estabeleça nexo causal para imputar ao fornecedor os prejuízos experimentados.

7.

Considera que reclamações genéricas de terceiros não comprovam defeito técnico específico no caso concreto.

8.

Afasta o dano moral por ausência de violação a direito da personalidade, caracterizando-se a situação como mero inadimplemento contratual ou frustração de expectativa.

9.

Reconhece abusividade na retenção integral do valor da assinatura após manifestação inequívoca de cancelamento, por violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

10.

Determina a restituição proporcional referente ao período não usufruído do serviço, calculada com base no valor mensal da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O prejuízo em operações de renda variável não configura, por si só, falha na prestação de serviço de análise ou automação de investimentos. 2. A ausência de prova de defeito técnico afasta o dever de indenizar prejuízos operacionais em day trade. 3. O cancelamento de contrato de prestação continuada, ainda que fora do prazo de arrependimento, impede a retenção integral de valores relativos a período não usufruído. 4. A restituição proporcional é devida com base na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075234-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

João Augusto de Almeida Joppert

Recorrida(s):

Empiricus Consultoria e Negócios Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor afirma que foi atraído por matérias publicitárias divulgadas como conteúdo jornalístico, nas quais era anunciado o robô de day trade “JUST Automático”, vinculado à metodologia do trader Paulinho Lima, com referência à possibilidade de ganhos de até R$ 392,00 por operação. Sustenta que, em 19/08/2025, contratou assinatura semestral do produto, pelo valor de R$ 2.376,00, parcelado em 12 vezes no cartão de crédito, acreditando que o sistema operaria automaticamente em mini índice e mini dólar, com stop curto e alvo longo. Alega, contudo, que utilizou o robô entre 21/08/2025 e 08/10/2025, período em que teria suportado prejuízo de R$ 1.350,00 no mini dólar e R$ 653,00 no mini índice, totalizando R$ 2.003,00. Narra que, em 14/10/2025, solicitou o cancelamento da assinatura, mas a requerida recusou a devolução proporcional dos valores, oferecendo apenas conversão em crédito. Pleiteou a rescisão contratual, suspensão das parcelas vincendas, restituição dos valores pagos, ressarcimento dos prejuízos operacionais e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida defende que atua como casa de análise e disponibilização de conteúdos relacionados ao mercado financeiro. Alega inexistência de promessa de lucro garantido, afirmando que os materiais de oferta informavam expressamente os riscos das operações em renda variável e a possibilidade de perdas. Sustenta que o prazo de arrependimento de 7 dias, previsto no art. 49 do CDC, havia sido ultrapassado, pois a contratação ocorreu em 19/08/2025 e o pedido de cancelamento somente foi formulado em outubro de 2025. Aduz, ainda, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano material indenizável, inexistência de dano moral e impossibilidade de repetição em dobro.

Pois bem. A relação jurídica é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, pois o autor adquiriu produto/serviço disponibilizado pela recorrida no mercado de consumo.

A responsabilidade do fornecedor, portanto, deve ser examinada à luz do art. 14 do CDC, sem prejuízo da análise do dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 30, 31 e 37 do mesmo diploma.

No caso concreto, a contratação do JUST Automático ocorreu em 19/08/2025, pelo valor total de R$ 2.376,00, com vigência de 6 meses, conforme documento de compra juntado aos autos.

O próprio autor afirma que utilizou o produto entre 21/08/2025 e 08/10/2025 e que somente em 14/10/2025 buscou o cancelamento administrativo. Assim, não se trata de exercício do direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias previsto no art. 49 do CDC.

Também não há prova suficiente para imputar à recorrida o dever de ressarcir os prejuízos decorrentes das operações de day trade.

Os documentos de performance indicam resultado negativo de R$ 1.350,00 no mini dólar e de R$ 653,00 no mini índice, totalizando R$ 2.003,00. Contudo, resultado financeiro negativo, por si só, não comprova defeito do serviço em operação de renda variável, especialmente em ambiente de day trade, cujo risco é inerente à própria atividade.

Embora o recorrente sustente que o robô teria operado em desconformidade com a publicidade, a prova produzida não demonstra, com segurança, falha técnica objetiva, bug específico, execução fora dos parâmetros contratados ou nexo causal apto a transferir ao fornecedor o risco econômico das operações.

As reclamações de terceiros em plataformas administrativas reforçam a existência de insatisfação de outros consumidores, mas não comprovam, no caso concreto, defeito técnico indenizável.

Também não há base suficiente para reconhecer dano moral. A situação revela frustração contratual, desempenho negativo do produto e resistência administrativa ao cancelamento proporcional, mas não demonstra ofensa concreta a direito da personalidade, abalo extraordinário ou circunstância que ultrapasse o inadimplemento contratual.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR PROPAGANDA ENGANOSA" -
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE OPERAÇÕES DE DAY TRADE - RISCO INERENTE À NATUREZA DO INVESTIMENTO - PROPAGANDA ENGANOSA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. I - Conforme as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II - Existindo "disclaimer" de informações, contendo o aceite do demandante e constando as informações referentes ao negócio jurídico, inclusive o caráter de risco das referidas operações financeiras, não se verifica ofensas às disposições consumeristas, tendo a parte ré observado o dever de informação, nos termos do artigo 6o, inciso III do CDC. III -
Sendo o demandante pessoa alfabetizada, maior de idade e capaz, e considerando o conhecimento geral de que as ações na bolsa de valores de renda variável envolvem operações de risco, espera-se, no mínimo, que um indivíduo médio aja com prudência e realize uma análise de riscos em situações semelhantes, não sendo possível invocar torpeza própria para pretender receber indenização por danos morais, em virtude de suposta propaganda enganosa
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50369775020228130145, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 01/08/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024)

A reforma, contudo, é cabível quanto à restituição proporcional do período não usufruído após o pedido de cancelamento.

A assinatura contratada tinha duração de 6 meses, iniciada em 19/08/2025, pelo valor de R$ 2.376,00. O pedido administrativo de cancelamento ocorreu em 14/10/2025.

A partir desse momento, manifestada de forma inequívoca a intenção do consumidor de encerrar a relação contratual, a retenção integral do preço relativo a todo o semestre, inclusive quanto ao período futuro não utilizado, mostra-se excessiva e incompatível com a boa-fé objetiva e com o equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Não se está reconhecendo direito ao arrependimento tardio nem devolução integral do valor contratado. O que se reconhece é a impossibilidade de o fornecedor reter integralmente valores correspondentes a serviço continuado que, após o pedido de cancelamento, não mais seria fruído pelo consumidor.

Considerando o valor total de R$ 2.376,00 para 6 meses de assinatura, tem-se o equivalente mensal de R$ 396,00. Como o cancelamento foi solicitado em 14/10/2025, aproximadamente após dois meses de contratação, é devida a restituição proporcional de 4 meses não usufruídos, no importe de R$ 1.584,00.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou parcial
provimento
para reformar a sentença e condenar a requerida à restituição proporcional do valor de R$ 1.584,00 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso de cada parcela correspondente ao período não usufruído, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026